Tribunal: STF
Processo: RE 1289050
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a procedência do pedido de pagamento de quintos incorporados aos vencimentos. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, inciso X, da Constituição Federal. Alega a nulidade do julgamento relativo aos embargos declaratórios interpostos na origem. Sustenta inconstitucional a determinação pelo Poder Judiciário de incorporação de quintos à remuneração de servidor público. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Conquanto o STF tenha definido que, a partir daquele momento (19/03/2015), cessariam as incorporações realizadas em qualquer hipótese (judicial ou administrativamente), a cessação da ultra-atividade determinada no acórdão paradigma limitou-se aos efeitos futuros (prestações de trato continuado), não alcançando os valores em atraso, tanto aqueles resguardados pela eficácia da coisa julgada – seja pela desnecessidade de devolução seja pela imprescindibilidade do manejo de rescisória relativamente aos valores ainda não recebidos –, quanto aqueles reconhecidos e pagos administrativamente, ainda que de forma parcial.
    Conforme referido, a parte autora busca por meio dessa ação de cobrança o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo o caso de retratação do julgado por divergência com o Tema 395 de Repercussão Geral.
    Com efeito, a despeito de o acórdão proferido por esta Corte ter abordado o tópico atinente à incorporação de quintos/décimos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas, o direito à incorporação em si é questão distinta daquela que constitui objeto originário da ação, cuja causa de pedir reside no reconhecimento administrativo de valores devidos à parte autora e na ausência da totalidade do respectivo pagamento. 
    [...]
    Diante desse contexto, verifica-se que o julgamento ora submetido a juízo de retratação não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator